Tribunal: TJSP
Processo: 1021111-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A recorrente não provou a validade do apontamento - O contrato denominado "autorização de figuração" trazido aos autos tem número diverso do que deu origem à duplicata protestada - Além disso, sequer a duplicata assinada foi juntada - Também não ficou claro qual seria o objeto do contrato de "autorização de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A recorrente não provou a validade do apontamento - O contrato denominado "autorização de figuração" trazido aos autos tem número diverso do que deu origem à duplicata protestada - Além disso, sequer a duplicata assinada foi juntada - Também não ficou claro qual seria o objeto do contrato de "autorização de figuração" nem foi demonstrada a prestação de tal serviço ao autor - Mantida a declaração de inexigibilidade do débito questionado, bem como a indenização por danos morais fixada em R$ 3.015,00 - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, mantidos os honorários já fixados.